Tribunal: TJDFT
Processo: 0738295-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0738295-95.2020.8.07.0001 APELANTE: MULLER ALVES DOS REIS, ESTADO DE MINAS GERAIS APELADO: ESTADO DE MINAS GERAIS, MULLER ALVES DOS REIS D E C I S Ã O Cuida-se de apelações interpostas pelas partes em face de sentença proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília que julgou procedente pedido formulado por MULLER ALVES DOS REIS em face de ESTADO DE MINAS GERAIS, “com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para declarar a nulidade da exclusão do autor do certame, com a determinação de realização de nova avaliação psicológica, nos moldes da regulamentação do Conselho Federal de Psicologia, prosseguindo o autor nas demais fases do certame, em caso de aprovação na nova avaliação realizada” (id. 26932091 - p. 5), sendo a ré condenada, em face da sucumbência do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 85, §3o, c/c §4o, III, do Código de Processo Civil, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O ESTADO DE MINAS GERAIS, em preliminar de apelação, sustenta ser o Juízo da 21a da Vara Cível de Brasília/DF (primeiro grau) incompetente para processamento e julgamento da causa, tendo em vista a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 52 do CPC. No mérito, defende, basicamente, não haver subjetividade do exame psicológico sendo que a “realização dos testes é pautada em critérios objetivos e amparada em postulados científicos, capazes de sustentar e nortear a sua aplicação” (id. 26932104 - p. 11), de forma que a sentença deve ser reformada para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes, em virtude da legalidade da reprovação da parte autora na fase de exame psicológico no concurso da PMMG. Na apelação da parte autora é destacada a existência de “omissão com relação ao pedido de reserva de vaga formulado na inicial, necessário para que possa o Apelante prosseguir no certame após a realização de nova avaliação psicológica (pedidos de tutela e confirmação), a qual persistiu mesmo após a oposição de embargos de declaração. Também não houve qualquer determinação para que a sentença fosse imediatamente cumprida, muito embora a urgência do caso seja patente, o que deixa o Apelante em situação de insegurança jurídica (...)” (id. 26932109 - p. 6). Tal pleito visa garantir a efetividade do provimento jurisdicional ao final do processo, sem risco de que o decurso do tempo possa trazer prejuízo ao direito reivindicado. Requer, assim, a “reforma da sentença combatida para que seja reservada a vaga do Apelante, que este possa de imediato voltar a participar do processo seletivo e que seja imediatamente realizada nova avaliação psicológica” (id. 26932109 - p. 7). Preparos não recolhidos, por ser o autor beneficiário da gratuidade e a ré isenta. Contrarrazões do autor pelo não provimento da apelação interposta pela ré (id. 26932108). Contrarrazões da parte ré pela negativa de provimento da apelação autoral (id. 26932114). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação é possível e seus requisitos estão dispostos no artigo 1.012, §4o, do CPC, nos seguintes termos: § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em tela, não vejo presentes os requisitos legalmente exigíveis para deferir a medida antecipada pleiteada pela parte ré. Da análise dos autos, percebe-se que a parte autora requereu, quando da inicial, “a concessão de antecipação dos efeitos da tutela, para suspender os efeitos do ato jurídico que excluiu o autor do referido concurso, determinando-se sua imediata reinclusão, ainda que sub judice, sob pena de multa diária”. Subsidiariamente, postulou a reserva de vaga, até decisão de mérito. Apesar do indeferimento do pleito liminar, a r. sentença decidiu pelo julgamento de procedência do pedido “para declarar a nulidade da exclusão do autor do certame, com a determinação de realização de nova avaliação psicológica, nos moldes da regulamentação do Conselho Federal de Psicologia, prosseguindo o autor nas demais fases do certame, em caso de aprovação na nova avaliação realizada” (id. 26932091 - p. 5). Nesta decisão, não houve manifestação concedendo a tutela provisória, nos termos do inciso V do §1o do art. 1012 do CPC[1], mesmo após a oposição de embargos de declaração, de tal sorte que a apelação foi conhecida no duplo efeito. A despeito das razões trazidas pela parte autora, inviável a concessão da antecipação da tutela recursal, tendo em vista a relevância dos argumentos trazidos pela ré apelante quanto à incompetência do juízo comum cível de Brasília/DF para processamento e julgamento da causa que apresenta o ESTADO DE MINAS GERAIS no polo passivo da demanda, questão que será analisada por ocasião do julgamento dos recursos pelo órgão colegiado. De igual forma, caso a preliminar reste superada, o mérito do pedido também demanda uma análise mais aprofundada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal autoral. Publique-se. Após, retornem conclusos para prosseguimento. Brasília, 23 de julho de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;